Tribunal: TJPA
Processo: 0801166-49.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801166-49.2024.8.14.0124

APELANTE: MARIA DA VIRGEM PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando o cancelamento dos descontos indevidos em benefício previdenciário, mas indeferiu os pedidos de repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há direito à indenização por danos morais in re ipsa e à repetição de indébito em dobro nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração judicial de inexistência do contrato demonstra a irregularidade dos descontos, configurando dano moral presumido (in re ipsa), pois privou a consumidora de verba alimentar, agravando sua vulnerabilidade econômica.

4. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples para os descontos realizados antes de 30/03/2021, conforme modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, e de forma dobrada para os descontos posteriores a essa data.

5. Arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário, sem comprovação da contratação, configura dano moral in re ipsa. 2. A repetição de indébito deve observar a modulação dos efeitos fixada pelo STJ, sendo devida em dobro apenas para valores descontados após 30/03/2021.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600663/RS; STJ, Súmulas 54, 43 e 362
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

APELAÇÃO Nº 0801166-49.2024.8.14.0124

APELANTE: MARIA DA VIRGEM PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MARIA DA VIRGEM PEREIRA DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da
Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS proposta pela apelante em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
.

Transcrevo a parte pertinente da sentença ora recorrida
(ID 24566691)
:

“Quanto ao pedido de repetição de indébito, é necessário considerar o disposto no parágrafo único do artigo 42 do CDC, que prevê a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, salvo engano justificável. O extrato apresentado pelo próprio autor sugere a contratação de outros serviços de natureza bancária, o que reforça a ausência de má-fé por parte da instituição financeira. Além disso, a parte autora não procurou a ré administrativamente para contestar os descontos antes de ingressar com a ação. Tal conduta sugere que a autora não pode se valer de sua própria inércia para pleitear a devolução em dobro dos valores descontados.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, deve-se considerar que a caracterização do dano moral exige a demonstração de que houve lesão a direitos da personalidade, o que não restou configurado nos autos. Embora a ré não tenha apresentado o contrato assinado, os documentos trazidos aos autos são suficientes para gerar dúvidas razoáveis sobre a inexistência da relação jurídica alegada pela autora. Não se verificam, portanto, os pressupostos necessários para a procedência dos pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

Portanto, conclui-se pela parcial procedência da ação, apenas para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e determinar o cancelamento dos descontos referentes ao título de capitalização. No entanto, julgo improcedentes os pedidos de repetição de indébito e compensação por danos morais, ante a ausência de provas suficientes para justificar tais condenações.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes, relativa ao contrato de título de capitalização supostamente firmado pela autora, e determino o cancelamento imediato dos descontos vinculados ao mencionado título, incidentes sobre o benefício da parte autora, junto ao réu Banco Bradesco S.A. Quanto aos pedidos de repetição de indébito e compensação por danos morais, julgo-os improcedentes, ante a ausência de prova que justifique tais pretensões.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e despesas, bem como os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, advertindo que, em caso de não pagamento das custas no prazo legal, o crédito será encaminhado para cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, com a devida atualização monetária e encargos previstos no artigo 46 da Lei nº 8.328/2015.

(...)

São Domingos do Araguaia, datado e assinado eletronicamente.

BRUNO FELIPPE ESPADA

Juiz de Direito”.

Inconformada, MARIA DA VIRGEM PEREIRA DE OLIVEIRA interpôs recurso de apelação
(ID 24566693)
sustentando, em síntese, que a conduta da instituição financeira extrapolou o mero dissabor, impondo-lhe sofrimento e vulnerabilidade financeira, especialmente por se tratar de pessoa idosa e hipossuficiente, sendo cabível a condenação por dano moral in re ipsa. Defende, ainda, a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, para que os valores indevidamente descontados sejam restituídos em dobro, ante a ausência de engano justificável.

Contrarrazões ao recurso apresentadas pelo banco recorrido
(ID 24566697)
em que defende a manutenção integral da sentença recorrida.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia na fase recursal sobre a legalidade da cobrança de tarifas bancárias em conta corrente destinada ao recebimento de benefício previdenciário e a eventual caracterização de danos morais e repetição de indébito.

Inicialmente, cabe destacar que a presente matéria deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:
Súmula 297
, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A controvérsia recursal restringe-se à necessidade de fixação de indenização por danos morais e à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta bancária da apelante. O juízo de origem reconheceu a inexistência do contrato questionado, mas indeferiu a condenação do banco recorrido à devolução dobrada do montante cobrado indevidamente, bem como à reparação por danos morais, sob o argumento de que não restou demonstrado prejuízo concreto.

Dito isto, passo a analisar as teses levantadas pelo recorrente.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A declaração judicial de inexistência do contrato
evidencia a irregularidade dos descontos efetuados na conta bancária da apelante, de forma que o dano moral, na espécie, se configura in re ipsa
, sendo presumido diante da
privação indevida de verba alimentar
, sem necessidade de prova do prejuízo concreto, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O sofrimento e a angústia decorrentes da subtração indevida de valores destinados à subsistência da recorrente são inegáveis, agravados pelo fato de se tratar de pessoa idosa, em situação de vulnerabilidade econômica. A prática abusiva da instituição financeira não apenas violou direitos fundamentais da apelante, como também impôs-lhe grave transtorno ao obrigá-la a recorrer ao Judiciário para cessar tais descontos ilegais.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do C. STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOSDA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1.

Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral.
2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011) (destaque acrescentado).

Destarte, confirmado o dever de indenizar, cumpre debater acerca do
arbitramento do montante indenizatório
.

Com relação ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais
, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a sua quantificação, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, o caráter punitivo-pedagógico da condenação, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada. A par disso, deve o montante indenizatório atender aos fins que se presta, atentando-se acerca da condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos.

Considerando-se as peculiaridades do caso em análise, inclusive as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor (banco de reconhecido poder econômico); a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
fixo a condenação em danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria, inclusive desta E. Corte de Justiça:

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. EFEITOS. CONTRATAÇÃO NÃO PROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. À UNANIMIDADE. 1. Ante a revelia do banco réu, ora apelante, incidem os efeitos materiais da revelia, desde que não contraste com as demais provas nos autos, nos termos do art. 345 do CPC. A não apresentação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tem como consequência a manutenção da sentença do juízo de origem no tocante à declaração de inexistência de débito.2. Mostra-se excessiva a condenação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixada na sentença a título de danos morais, figurando como adequada a fixação do quantum indenizatório em R$ 3.000 (três mil reais), sendo tal valor coerente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de evitar o enriquecimento sem causa. 3. Recurso conhecido e provido parcialmente à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000944-72.2014.8.14.0025, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 12/04/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REGISTRO EXCESSIVO DE CONSUMO EM DESACORDO COM O HISTÓRICO MENSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSUMO – ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. É da prestadora de serviços o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consistente no consumo de água pelo consumidor. Sem que haja prova neste sentido, de rigor que se reconheça a ilegalidade na cobrança excessiva em desacordo com o histórico mensal de consumo. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se apresenta adequado e consentâneo tanto com a punição moderada a que deve ser submetida à concessionária como também com a finalidade compensatória do sofrimento experimentado pelo usuário. (TJ-MT - APL: 00037872920118110015 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/02/2019)

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A autora/apelante requer, ainda, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de sua conta corrente.

Acerca do assunto, o C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto,
os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma, qual seja, 30/03/2021
(EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelante requer a devolução de valores descontados indevidamente ao longo dos cinco anos anteriores à data da propositura da ação, ocorrida em
15/08/2024 (ID 24566680),
o que permite inferir que os descontos vêm sendo realizados desde agosto de 2019. Importante ressaltar que essa alegação não foi contestada pela instituição financeira, que se limitou a afirmar a regularidade das cobranças, sem apresentar documentação comprobatória da efetiva contratação do serviço ou da anuência expressa da requerente.

Neste sentido,
deve ser
parcialmente deferido
o pedido de repetição do indébito
para que os descontos em questão que se referem a período anterior à 30/03/2021 (marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ) sejam realizados de forma simples e os descontos que se referem a período posterior à referida data, devem ser realizados de forma dobrada.

Por fim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) e moral decorrente de relação extracontratual, devem ser fixados os JUROS DE MORA (de 1% ao mês) de modo que a incidência se dê a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ. Já no que tange à CORREÇÃO MONETÁRIA (SELIC), esta deve incidir a partir da data do arbitramento do valor dos danos morais (Súmula nº 362, do STJ) e a contar de cada desconto indevido quanto ao dano material (Súmula 43, do STJ).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação tão somente para:

a) Condenar o banco requerido à indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

b) Condenar o banco requerido à repetição de indébito, que
deve ocorrer de forma simples
no que se refere aos descontos indevidos realizados antes de 30/03/2021 (marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ)
e de forma dobrada
em relação aos descontos realizados posteriormente à referida data, nos termos da fundamentação supra.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais posto que, nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ, "
a majoração dos honorários recursais
será possível somente
quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso"
(AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (EDcl no AgInt no AREsp 1539991/PA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2025